Tribunal: CARF
Processo: 10660.721550/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721550/2020-06
ACÓRDÃO
3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA E COMERCIO SOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por
autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Keli Campos de Lima, Mario Sérgio Martinez
Piccini e Rachel Freixo Chaves que lhe davam provimento. Designado o Conselheiro Márcio José
Pinto Ribeiro para redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Márcio José Pinto Ribeiro – Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Eis a exigência:

E eis as razões de fato:
A PJ revende, entre outras, mercadorias classificadas na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 71132000 - Artigos de joalheria e suas partes,
de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais
preciosos (plaque).
Assim, trata-se de Estabelecimento Equiparado a Industrial, nos termos do
inciso VI do artigo 9o do Decreto n° 7.212, de 15/06/2010 (estabelecimentos
comerciais atacadistas dos produtos classificados nas Posições 71.01 a
71.16 da TIPI (Lei n° 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71 da Tabela).
...
VENDAS
Utilizando os registros do Sistema Público de Escrituração Digital, módulo
NF-e, confirmamos a emissão de Notas Fiscais de venda de mercadorias,
não canceladas, emitidas com o Código Fiscal de Operações e de Prestações
(CFOP) 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) e
com a NCM 71132000, de janeiro a dezembro/2017.
Nestas Notas Fiscais, foi informada a alíquota 0% (zero por cento) para o
IPI, em desacordo com a alíquota prevista na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) para a NCM citada (12%).
Abaixo, o valor total destas vendas e o IPI calculado.
Nota-se que as vendas de mercadorias foram efetuadas a pessoas físicas,
em valores superiores a vendas normais a consumidores (mesmo
considerando as devoluções), caracterizando-se a venda por atacado, ...
Confirma-se assim o CNAE 4649-4-10 (Comércio atacadista de jóias, relógios
e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas) na forma
do artigo 9, combinado com o artigo 14,1, ambos do RIPI...
BONIFICAÇÕES
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
3
Verificamos a emissão de Notas Fiscais, código CFOP 5910 (Remessa em
bonificação, doação ou brinde) de mercadorias da NCM 71132000 com
bonificações no valor total de R$ 9.527,66, cujo IPI devido total foi de R$
1.143,32...
...
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Os procedimentos de fiscalização demonstraram a existência de
circunstâncias agravantes e/ou qualificativas que são base para majoração
da pena básica prevista para a infração, de acordo com o disposto nos arts.
476 e 477 do RIPI/2002 (arts. 449 e 450 do RIPI/98).
Uma circunstância qualificativa é a sonegação, que é ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou dificultar o conhecimento pela autoridade
administrativa da ocorrência do fato gerador ou das condições especiais do
contribuinte que o afetem.
Nas Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores das mercadorias classificadas
na NCM 71132000 há indicação de que as mercadorias são tributadas pelo
IPI e a alíquota aplicável.
A Instrução Normativa RFB n° 1.599, de 11 de dezembro de 2015, atribuiu a
empresas na situação da fiscalizada a obrigação acessória de declarar o IPI
à Receita Federal do Brasil por meio da DCTF.
Ressalte-se que não foi apurado mero inadimplemento do tributo devido, o
que seria causa de lançamento com a multa no percentual de 75%. Ao
contrário, além do inadimplemento, foram detectadas ao menos três
práticas, todas elas tendentes ao mesmo resultado {impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal),
confieurando-se a conduta dolosa:
1) não efetuar a escrituração do Livro de Apuração do IPI; 2) não declarar o
IPI nas DCTF registradas e 3) emitir Notas Fiscais sem a aplicação da
alíquota correta.
Ainda que haja profissionais contratados para executá-las, forçoso concluir
que tais ações ocorreram com o consentimento ou orientação do
administrador, dado o alcance de seu poder de decisão, ao constar
praticamente como único sócio da Pessoa jurídica.
Assim, não se pode atribuir a falta de cumprimento da legislação citada a
erros, enganos ou desconhecimento, restando demonstrada a sonegação,
conforme definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
...
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
4
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES POR OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS DA PESSOA JURÍDICA
Como regra, o patrimônio dos administradores não se comunica com o
patrimônio das respectivas sociedades as quais administram. Contudo, esta
regra não é absoluta e em algumas situações os administradores são
chamados a responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica,
situações necessariamente previstas em lei.
E assim veio a insurgência:
O Sr. Fiscal apresentou ... tabela como referente às notas fiscais emitidas
com o CFOP 5102 e NCM 71132000, no ano de 2017, em que a alíquota
informada para o IPI foi 0%.
...
Contudo, os valores transmitidos pelo Contribuinte divergem daqueles SPED
FISCAL.
IV. 2. AQUISIÇÕES E DEVOLUÇÕES Novamente, os valores apurados pela
fiscalização, para aquisições e devoluções de mercadorias, destoam
daqueles identificados pela Impugnante.
...
A Fiscalização afirma que "as vendas das mercadorias foram efetuadas a
pessoas físicas, em valores superiores a vendas normais a consumidores
(mesmo considerando as devoluções)", concluindo, assim, que a
Impugnante é estabelecimento atacadista, em decorrência do disposto no
art.14 do Regulamento do IPI...
Diante dessa circunstância, pergunta-se: em se tratando da comercialização
de bijuterias, qual seria a quantidade/valor normalmente destinado a uso
próprio do adquirente?
O Sr. Fiscal não demonstrou e não apontou o critério de "normalidade" por
ele adotado para aferição da condição de atacadista da Impugnante,
limitando-se a fundamentar a lavratura do auto em um único exemplo.
...
Ora, a fiscalização indicou apenas o valor total de compras efetuadas por
dez pessoas físicas, sem referenciar o período, tampouco estabelecer a
razão pela qual tais aquisições foram consideradas como superiores ao
destinado a uso próprio do adquirente.
...
Como dito anteriormente, as vendas por atacado, realizadas pela
Impugnante, são esporádicas e se enquadram no limite de 20% estabelecido
pelo art.14, II, do Decreto 7.212/2010, para o varejo.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
5
...
Ademais, os dados trazidos pela fiscalização (uma única tabela
exemplificativa, sem critérios objetivos estabelecidos), por si só, não são
suficientes para demonstrar a condição de atacadista. Caberia ao Sr. Fiscal
comprovar cabalmente que, no ano de 2017, o volume de vendas por
atacado, da Impugnante, foi superior aos limites legais estabelecidos e isto
não foi feito.
Portanto, o auto de infração mostra-se improcedente e deve ser cancelado,
tendo em vista que a condição de atacadista não foi comprovada pela
fiscalização, a quem cabe o ônus da prova nestes casos.
Com base no artigo 9o do Decreto 7.212/2010, a fiscalização buscou
equiparar a Impugnante a estabelecimento industrial para fins de cobrança
do IPI. Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 92 Equiparam-se a estabelecimento industrial:
VI- os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados
nas Posições 71.01 a 71.16 da TIPI2. (2 Art. 9, VI: pedras preciosas, metais,
obras de ourivesaria e de joalheria e afins)
Nessa lógica, o simples fato de revender produtos acabados e destinados ao
consumidor final, que estejam no rol da TIPI, já seria suficiente para
considerar devido o recolhimento do IPI.
Ocorre que, embora exista permissão para a lei instituir equiparações a
industrial, não se pode elencar qualquer pessoa jurídica indistintamente,
desvinculando o contribuinte da materialidade do imposto, conforme
preconiza o artigo 121 do CTN...
...
A Lei 4.502/64 contém previsão de possível equiparação a estabelecimento
produtor/ industrial, conforme disposto no artigo 4o. Ocorre que, a hipótese
prevista em lei, não se aplica ao caso da Impugnante.
IV - os que efetuem vendas por atacado de matérias-primas, produtos
intermediários, embalagens, equipamentos e outros bens de produção.
(Incluído pelo Decreto-Lei n° 34, de 1966)
Constata-se, pela simples leitura do dispositivo transcrito, que a Lei
4.502/64 somente autoriza a equiparação, caso se trate de estabelecimento
atacadista de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens,
equipamentos e bens de produção. O que não é o caso dos autos, a
Impugnante vende produtos acabados, prontos para serem consumidos!
Portanto, comprovado está que o artigo 9o do Decreto 7.212/2010 é
resultado de uma interpretação incorreta da Lei 4.502/64, visto que, não
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
6
existe na lei previsão que autorize a equiparação do atacadista que adquire
e revende bens de consumo, como é o caso da Impugnante.
...
VII. DAS BONIFICAÇÕES A fiscalização aponta que as bonificações também
devem ser tributadas pelo IPI, fundamentando a exação na Solução de
Consulta COSIT n° 266/2019. O que, data vénia, não prospera.
...
VII. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A fiscalização afirma que existem circunstâncias qualificadoras da multa,
afirmando que houve "sonegação, que é a ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou dificultar o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência do fato gerador ou das condições especiais do contribuinte que o
afetem". Aponta, ainda, três condutas que ensejariam a majoração (para
150%) da pena base prevista para a infração:
1) não efetuar a escrituração do Livro de Apuração do IPI; 2) não declarar o
IPI nas DCTF registradas e 3) emitir Notas Fiscais sem a aplicação da
alíquota correta.
Ora, a alegação fiscal é tão absurda que no momento da lavratura do Auto
de Infração a própria autoridade aplicou a multa de 75%.
...
IX.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES
POR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA PESSOA JURÍDICA A fiscalização afirma ainda
que existem situações excepcionais nas quais aos administradores são
chamados a responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica,
situações necessariamente previstas em lei", cita o art. 135 do CTN e alguns
julgados administrativos, mas, não aponta condutas praticadas com
excesso de poder ou infração a lei, tampouco quem seria o agente.
Assim, resta evidente que a narrativa fazendária é esparsa e não guarda
qualquer relação com o objeto deste auto de infração, confundindo e
inviabilizando a defesa da Impugnante.
O processo foi baixado em diligência para complementação de informações
e subsequente manifestação da Interessada, o que se deu da forma
seguinte:

Desde já, importa mencionar que a Autuada encontrou valores, com base
no SPED, para as vendas totais semestrais, sem decotar as devoluções,
diferentes dos apontados pelo i.
Auditor, que por oportuno se destaca:
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
7

O limo. Auditor Fiscal utilizou como filtro todas as compras realizadas por
CPF no semestre, considerando todo e qualquer valor de aquisição
consubstanciado em Nota Fiscal. ...
...
Ora, como é possível concluir que estas clientes adquiriram um anel e/ou
um brinco para revenda (cunho atacadista) e não para uso próprio? Inviável
tal conclusão!
...
O i. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, já se posicionou
sobre a correta interpretação do art. 14,1, "b" e V, no julgamento do
processo n° 10882.002944/96-21, acórdão 202-11.537, nos esclarecendo
que:
"A alínea "b" estabelece uma diferenciação entre um estabelecimento
atacadista e varejista com base em um critério ficto, vale dizer, uma
presunção baseada na quantidade de produto comercializada. Claramente,
é um critério que deve se aplicar tão somente quando o estabelecimento
vendedor não dispõe de meios para saber ao certo se o adquirente é o
próprio consumidor dos produtos ou se é um revendedor.
Todavia, se o adquirente dispõe desses meios (e tão somente nessa
hipótese, diga-se de passagem), a definição aplicável passa a ser aquela
disposta na alínea "c" Já que nessa situação não há razão para se fazer uso
de critério baseado em mera presunção.
devendo prevalecer a realidade dos fatos, qual seja, a de que uma venda no
atacado è aquela realizada a revendedor eade que venda no varejo é aquela
realizada a consumidor final'' (grifo acrescido)Diante dessa orientação, a
Contribuinte entende que possui meios identificar quais vendas são
efetuadas para atacado (revendedores) e quais são efetuadas para varejo
(consumidores finais), utilizando como critério objetivo e não baseado em
mera presunção, quem é o adquirente do produto.
Neste contexto, a aquisição efetivada por pessoa jurídica é considerada
como destinada a revenda, de cunho atacadista, por razões lógicas. Uma PJ
tem como objetivo o lucro e seria no mínimo desarrazoado pensar em outra
destinação que não a revenda do produto adquirido.
No tocante às pessoas físicas, estas adquirem os produtos para consumo
próprio. Não sendo possível afirmar se são revendedoras ou não.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
8
...
No caso da Autuada, essa resposta fica ainda mais difícil, isso porque, assim
como no caso do acórdão 202-11.537, proferido pelo i. CARF, os clientes -
mais de 90% pessoas físicas - escolhem os produtos na loja, "funciona muito
similarmente a um supermercado, onde os clientes escolhem os produtos
expostos nas prateleiras e os adquirem. Após a aquisição, não há como
saber se seus clientes (...) acabam por destinar as mercadorias".
Logo, evidente está que o critério adotado, e por conseguinte o cálculo
colacionado, mostram-se absurdos!
...
Contudo, caso assim não entenda V.Exa., que seja considerado o valor total
de cada nota fiscal para fins de caracterização da venda por atacado. Ou
seja, uma vez que a NF tenha valor total igual ou superior a RS 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais) considera-se venda por atacado.
É como relato.

Em análise da impugnação a 7a Turma da DRJ/POA por meio do acórdão 10-65.267
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. VENDAS NO ATACADO.
CODIFICAÇÃO NCM 71.01 a 71.16. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. Comprovada a venda no atacado de produtos saídos sob os
códigos NCM 71.01 71.16 é de lançar o IPI devido por força da equiparação
presente no artigo 9°, inciso VI, do RIPI/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
argumentando nulidade do lançamento, por ausência de provas ao enquadrar qualquer venda
feita pela Recorrente acima de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), independentemente se
firmada com pessoas naturais ou jurídicas, como atividade de atacado passível de tributação
atrelada ao IPI.
Subsidiariamente alega que, ainda que se admita a presunção, considerado o limite
de vendas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), fixado pelo Auditor como venda em
varejo, apura-se que as vendas no atacado ao longo do período fiscalizado não superaram o limite
legal de 20% (vinte por cento), fixado no art. 14, II, do Decreto 7.212/10. Ainda em caráter
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
9
subsidiário, requer sejam retirados dos cálculos todos os valores de IPI decorrentes das
bonificações/doações realizadas
Por fim, em petição de fls. 2424/2425 a Requerente pede a aplicação da Solução de
Consulta 98.261/2023-COSIT alegando fato superveniente e que a referida consulta ao analisar os
produtos comercializados, reconheceu que os mesmos, em verdade, restariam classificados na
posição 7117.19.00 da TIPI e não na posição 71.13 o que tornaria a autuação insubsistente em
face do comando do art. 9o, VI, do Decreto 7.212/10.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à equiparação da Recorrente à
condição estabelecimento equiparado a industrial, nos termos do inciso VI do artigo 9o do Decreto
n° 7.212, de 15/06/2010 (estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei n° 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71 da Tabela).
Conforme se extrai do contrato social a Recorrente tem por objeto social a
distribuição e comércio atacadista e varejista de semijoias, artigos de bijuterias, acessórios,
embalagens e presentes e neste contexto comercializa mercadorias para pessoas físicas ou
jurídicas,
exercendo,
preponderantemente,
o
comércio
varejista
de
semijoias/bijuterias/acessórios, com vendas efetuadas para consumo próprio dos adquirentes,
pessoas naturais.
Sustenta a Recorrente que adquire produtos da a fábrica MMA Ind. e Com. Biju
LTDA. (Rommanel) (com incidência de IPI) que envia as mercadorias em caixas lacradas e já
identificadas, a fim de que o produto, ao ser retirado da caixa, não passe por nenhum
procedimento capaz de alterar sua natureza, ou passível de aperfeiçoamento para posterior
destinação ao consumidor final. Assim, as mercadorias são entregues aos consumidores finais na
forma que são recebidas.
Por outro lado, a fiscalização sustentou no curso da autuação e em diligência (fls.
2330 e seguintes) que teria identificado inúmeras operações em que o uso não poderia se limitar
ao próprio adquirente, o que levaria a Recorrente à condição de atacadista.
Sustentou em diligência que as vendas de mercadorias foram efetuadas a pessoas
físicas, em quantidades superiores a vendas normais a consumidores (mesmo considerando as
devoluções), caracterizando-se a venda por atacado e ante a falta de previsão legal entendeu
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
10
razoável supor que as vendas superiores a R$ 5.500,00 de bijuterias em um semestre
configuravam venda por atacado, vejamos (fls. 2331):

Da leitura da passagem acima colacionada e demais elementos constantes nos
autos, depreende-se que a conclusão de que o status da preponderância de venda por atacado -
vendas superiores a R$ 5.500,00 - não encontra respaldo legal e não está amparada em qualquer
critério fático, o que culmina na nulidade do lançamento como defendido pela Recorrente.
Temos no caso em apreço que o lançamento se baseou tão somente na presunção,
o que não se admite, tendo em consideração o poder/dever da fiscalização em produzir provas
exaurientes para a apuração e investigação da irregularidade apontada.
Quanto a isso, importante lembrar que, por mais que haja uma presunção de
veracidade dos atos administrativos a luz do princípio da legalidade, previsto no “caput”, do art.
37 da Constituição Federal, a referida presunção para efeitos processuais, deve ser considerada
uma presunção legal relativa, que admite prova em contrário. O fato de a Administração pública
ter a seu favor a presunção legal de veracidade de seus atos, não significa que nada precisa provar.
Ao contrário, tal presunção, somente é válida se demonstrado a existência do ato administrativo
por meio de provas e fatos que demonstram verossimilhança das alegações.
Em outras palavras, não basta a simples afirmação, por parte da Administração
Pública, para que seus atos tenham presunção de veracidade, é necessário, sem sombra de
dúvidas, o mínimo acervo probatório que demonstre a existência do fato tido por verdadeiro e os
fundamentos (fáticos e jurídicos) que sustenta a autuação fiscal.
Não se pode, portanto, admitir que a convicção da fiscalização baseada em seu juízo
de valor do que seria razoável e em suposições, seja suficiente para a comprovação de um
enquadramento diverso do que consta dos registros contábeis da empresa. Entender pela
prevalência do lançamento nos moldes apurados implica em flagrante violação ao princípio da
legalidade, ao qual está a administração pública inexoravelmente vinculada.
Afinal, como cediço, em razão do princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II e
art. 37 caput, da Constituição Federal e em virtude da própria hierarquia funcional, que une os
órgãos e agentes, é defeso à Administração Pública deixar de cumprir disposições previstos na lei
sem que haja previsão expressa para tanto e sem que aquela justifique (motivação) para tal
procedimento:
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
11
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
(...)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
A Administração Pública, portanto, está subordinada à legalidade, não cabendo
juízo de valor no que tange à vontade expressamente disciplinada pelo legislador ordinário. No
caso dos autos, não há liberalidade, portanto, para o arbitramento discricionário de que todas a
vendas superiores a R$ 5.500,00 de bijuterias em um semestre configuravam venda por atacado.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 148, estipula que, excepcionalmente,
quando houver omissão ou má-fé nas declarações apresentadas pelo contribuinte, fica a
administração autorizada a realizar o arbitramento.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Pensando no critério da especialidade e no princípio da legalidade, observamos a
manifesta ilegalidade do arbitramento de determinado valor de venda como sendo para o
atacado, desamparado de requisitos previstos em lei em nenhum elemento de prova. É de se
reconhecer que qualquer arbitramento é medida excepcional e que, por força de lei, só pode ser
aplicada em detrimento da base real em hipóteses legais taxativas.
No presente caso, não se concretizou nenhuma das hipóteses legais que
autorizariam a aplicação do arbitramento de vendas superiores a R$ 5.500,00 de bijuterias em um
semestre como venda por atacado. Assim, a aplicação deste arbitramento acaba por implicar
discricionariedade da administração pública que, ao admitir essa aplicação, vai de encontro ao
previsto expressamente na lei.
Assim sendo, sem qualquer prova contundente de que as vendas superiores a R$
5.500,00 no semestre são caracterizam de fato vendas por atacado, há grave inconsistência na
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
12
autuação fiscal. Como cediço, tratando se lançamento fiscal, cujo ônus da comprovação do fato
imputado compete à autoridade fiscal, a ausência de provas configura elemento que
indiscutivelmente macula o lançamento, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto no
70.235/1972, vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito
(Grifamos)

Neste contexto, entendo pela nulidade do lançamento fiscal e por decorrência
lógica ficam prejudicados os demais argumentos de defesa apresentados pela Recorrente,
inclusive no que se refere a Solução de Consulta 98.261/2023 – COSIT.
Dispositivo.
Diante do exposto voto em conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntario.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
A divergência que se estabelece é quanto a nulidade consignada no voto condutor.
A relatora entende que houve falta de motivação e violação ao princípio da
legalidade:
Da leitura da passagem acima colacionada e demais elementos constantes nos
autos, depreende-se que a conclusão de que o status da preponderância de venda
por atacado - vendas superiores a R$ 5.500,00 - não encontra respaldo legal e não
está amparada em qualquer critério fático, o que culmina na nulidade do
lançamento como defendido pela Recorrente.
Temos no caso em apreço que o lançamento se baseou tão somente na
presunção, o que não se admite, tendo em consideração o poder/dever da
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
13
fiscalização em produzir provas exaurientes para a apuração e investigação da
irregularidade apontada.
Quanto a isso, importante lembrar que, por mais que haja uma presunção de
veracidade dos atos administrativos a luz do princípio da legalidade, previsto no
“caput”, do art. 37 da Constituição Federal, a referida presunção para efeitos
processuais, deve ser considerada uma presunção legal relativa, que admite prova
em contrário. O fato de a Administração pública ter a seu favor a presunção legal
de veracidade de seus atos, não significa que nada precisa provar. Ao contrário,
tal presunção, somente é válida se demonstrado a existência do ato
administrativo por meio de provas e fatos que demonstram verossimilhança das
alegações.
Em outras palavras, não basta a simples afirmação, por parte da Administração
Pública, para que seus atos tenham presunção de veracidade, é necessário, sem
sombra de dúvidas, o mínimo acervo probatório que demonstre a existência do
fato tido por verdadeiro e os fundamentos (fáticos e jurídicos) que sustenta a
autuação fiscal.
Não se pode, portanto, admitir que a convicção da fiscalização baseada em seu
juízo de valor do que seria razoável e em suposições, seja suficiente para a
comprovação de um enquadramento diverso do que consta dos registros
contábeis da empresa. Entender pela prevalência do lançamento nos moldes
apurados implica em flagrante violação ao princípio da legalidade, ao qual está a
administração pública inexoravelmente vinculada.
Afinal, como cediço, em razão do princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II e
art. 37 caput, da Constituição Federal e em virtude da própria hierarquia
funcional, que une os órgãos e agentes, é defeso à Administração Pública deixar
de cumprir disposições previstos na lei sem que haja previsão expressa para tanto
e sem que aquela justifique (motivação) para tal procedimento:
O acórdão recorrido assim consignou:
(...)
O cerne do litígio encontra-se no disposto no inciso VI do art.9° do RIPI/2010:
...
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71
da Tabela);
De início, frise-se que o dispositivo legal supra provém do Decreto 7212/2010,
constituindo, portanto, norma vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
objeto da presente auditoria. E como se sabe, o questionamento de validade de
atos legais com vigência ao tempo dos fatos é tarefa a ser atribuída ao Poder
Judiciário, e não à esfera administrativa a quem compete apenas zelar pela
correta aplicação dos normativos utilizados pela Autoridade Fiscal na consecução
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
14
de lançamentos, bem como na avaliação de demandas outras apresentadas pelos
contribuintes em geral.
Assim, questionar a validade do dispositivo em referência à luz do que dispõe a
Lei 4.502/64 não desafia o julgador administrativo pelas razões expostas no
parágrafo anterior.
Isso posto, e em sequência, temos o argumento trazido pela Interessada no
sentido de que a Autoridade Fiscal não teria logrado êxito em comprovar sua
condição de atacadista, o que desnaturaria por completo o lançamento ora posto
em análise.
A juízo deste relator, havia elementos de prova a serem esclarecidos pelo Fisco e
por esse motivo o processo foi baixado em diligência nos termos seguintes:
(...)
Esse foi o escopo da diligência: testar a condição de atacadista sob a regra do
incido II do art.14 do RIPI/2010. Ou seja, a Interessada teria ou não realizado
vendas no atacado em percentual superior a vinte por cento do total vendido?
A Autoridade Fiscal assim respondeu a essa indagação:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e conforme
determinação contida no Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização (RPF)
acima, realizei procedimento de fiscalização quanto ao cumprimento das
obrigações relativas ao IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. no
período de 01/2017 a 12/2017, resultando em lançamento de Auto de Infração.
O CNAE principal do estabelecimento matriz é definida pelo código 4649-4-10
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e
semipreciosas lapidadas. CNAE secundários: 4789-0-01 - Comércio varejista de
suvenires, bijuterias e artesanatos e 4789-0-99 - Comércio varejista de outros
produtos não especificados anteriormente.
Na Fiscalização efetuada, concluiu-se se tratar de Estabelecimento Equiparado a
Industrial, nos termos do inciso VI do artigo 9o do Decreto n° 7.212, de
15/06/2010 (estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados
nas Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei n° 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo
71 da Tabela).
Foi apresentada impugnação, onde o sujeito passivo apresenta a "alegação de que
a regia de exceção inserta no inciso II não teria sido testada. Ou seja, não haveria
nos autos qualquer elemento probatório que indicasse vendas no atacado em
valor superior a 20% do total de vendas, uma vez considerado o semestre civil",
motivo da remessa do processo para diligencias.
Assim, foi determinada diligência para que se demonstre de forma cabal a
condição de atacadista da Interessada a partir do afastamento da regra de
exceção.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
15
Tal procedimento deverá ser levado a termo comparando-se as vendas totais
semestrais da Autuada com a receita de vendas tomadas pela Autoridade Fiscal
como realizadas no atacado no mesmo período (primeiro e segundo semestres de
2017, tomados em separado).
Se as vendas no atacado superarem 20% do total de vendas no semestre, temos o
status de atacadista para esse período: se nào, o status será de varejista.
Verificou-se que as vendas de mercadorias foram efetuadas a pessoas físicas, em
quantidades superiores a vendas normais a consumidores (mesmo considerando
as devoluções), caracterizando-se a venda por atacado.
Vendas tomadas pela Autoridade Fiscal como realizadas no atacado: Na falta de
expressa previsão legal, entendo razoável supor que vendas superiores a RS
5.500,00 de bijouterias. em um semestre, configurem vendas por atacado.
Esta. a meu ver. seria uma estimativa extremamente otimista, considerando que
um valor desses dificilmente caracteriza venda para uso próprio da adquirente.
COMPARAÇÃO DAS VENDAS TOTAIS SEMESTRAIS COM A RECEITA DE VENDAS POR
ATACADO
PRIMEIRO SEMESTRE
Vendas totais no primeiro semestre de 2017:RS 8.962.060,43: 20% do total das
vendas: RS 1.792.412,09; Soma das vendas acima de RS 5.500.00 no semestre: RS
7.541.721,23 Percentual das vendas por atacado em relação às vendas totais:
84,15% Resultado: ATACADISTA
SEGUNDO SEMESTRE • Vendas totais no segundo semestre de 2017: RS
10.474.349,75; • 20% do total das vendas: RS 2.094.869,95 • Soma das vendas
acima de RS 5.500.00 no semestre: RS 8.758.244,55; • Percentual das vendas por
atacado em relação às vendas totais: 83,62% • Resultado: ATACADISTA
As planilhas de onde foram extraidos os valores, obtidas por meio de consulta às
Notas Fiscais emitidas pelo cliente no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED)acompanham esta Informação por meio de sua juntada ao E-processo. Sua
inclusão neste texto seria inviável, dado o elevado número de linhas das planilhas.
Confirma-se assim o CNAE 4649-4-10 (Comércio atacadista de jóias, relógios e
bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas) na forma do
artigo 9. combinado com o artigo 14.1. ambos do RIPI:
Art. 9° - Equiparam-se a estabelecimento industrial:
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
Posições 71.01 a 71.16 do TIPI liei n° 4.502, de 1964, Observações ao Capitulo 71
da Tabela);
Art.14 - "Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se:
I - estabelecimento comercial atacadista, o que efetuar vendas:
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
16
...
b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela normalmente destinada a
uso própiio do adquirente ".
II - estabelecimento comercial varejista, o que efetuar vendas diretas a
consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente,
considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre
civil, o seu valor não exceder a vinte por cento do total das vendas realizadas.
Sendo o que havia a informar, demonstrados os elementos necessários e
suficientes ao atendimento à solicitação, encaminho o processo de volta à DRJ
para julgamento.
A meu sentir, demonstrada está a condição da Interessada de equiparada a
estabelecimento industrial nos termos do inciso VI do artigo 9° do RIPI/2010.
As tabelas trazidas pela Autoridade Fiscal dão conta de que mais de 80% das
vendas realizadas nos semestres considerados superaram o valor de R$ 5.500,00,
tomado, com acerto e razoabilidade em se tratando de semi-joias, como balizador
de atacado.
Se observarmos o que nos diz a Tabela 4 trazida aos autos, veremos que aqueles
que desembolsaram mais de R$ 5.500,00 adquiriam quase sempre mais de 100
itens, o que, convenhamos, e sobretudo em se tratando de pessoas físicas, denota
claro intento de revenda.
(...)
E se estamos falando de preponderância do atacado por larga margem, estamos
por óbvio falando, em se tratando de mercadorias pertencentes aos códigos 71.01
a 71.16, de estabelecimento equiparado a industrial nas vendas realizadas sob os
citados códigos.
E se assim é, tributadas serão todas as vendas levadas a efeito sob a
nomenclatura NCM 71.01 a 71.16, pois estamos tratando de status do
estabelecimento em relação a tais vendas, sem exclusão, por conseguinte,
daquelas que se posicionaram aquém da baliza fixada pelo Fisco.
De se rechaçar ainda a assertiva da Contribuinte de que teria condições de
identificar
seus
clientes
como
adquirentes-revendedores
ou
simples
consumidores, o que nos levaria para a alínea “c” do inciso I do artigo 14 do
RIPI/2010. Ora, estamos falando de pessoas físicas, ou seja, de clientes com
potencial igualado para consumir ou revender. E se os fatos assim são, migra-se o
critério de identificação da natureza das vendas para a escolha paramétrica, como
bem fez a Autoridade Fiscal: exclusão do inciso II uma vez extrapolado o limite
escolhido e direcionamento para o inciso I, alínea “b”, como venda para não-
consumo, qual seja, para revenda.
De se dizer também que foram sim desconsideradas as vendas canceladas, que
em momento algum compuseram o montante exigido no presente lançamento. O
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
17
excerto abaixo representa extensa planilha anexada ao processo pela Autoridade
Fiscal dando conta da exclusão em questão.
(...)
Contraditar tal exposição probatória exige igual esmero em detalhes e formatação
na apresentação da contradita; mas tal não se deu. A planilha trazida em
contraposição não esmiuça, não explicita e nem detalha; apenas totaliza. E nada
mais. Corpo probatório minguado e sem expressão.
Quanto à concessão de bonificações, aplicação direta e vinculante da SCI
266/2019 (...)
Nada mais a acrescentar, considerando a inexistência de questionamentos
atrelados a erros materiais de formação do valor exigido. Tributação
corretamente levada a efeito.
Observa-se que a recorrente discute a condição de equiparada a industrial ou os
limites para a consideração como equiparada e não a classificação dos produtos vendidos.
Porém como consta de petição de fls. 2424/2425 a recorrente traz novo argumento
não constante da impugnação qual seja a classificação fiscal dos produtos objeto do lançamento
indicando como fato superveniente a solução de consulta COSIT 98.261/2023 e nesse ponto já
admitindo sua condição de equiparada a industrial por venda no atacado:
Conforme disposto nos autos do presente procedimento fiscal/auto de infração, a
controvérsia exposta reside na (im)possibilidade de a empresa peticionante, que
não pratica o fato gerador do IPI, ter que recolhê-lo em razão de equiparação
promovida por decreto do poder Executivo. Discute-se, assim, se o Decreto
7.212/10, que equiparou a estabelecimento industrial os estabelecimentos
comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições 71.01 a 71.16 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei
4.502/64, observações ao capítulo 71 da tabela), observou, ao fazer tal
equiparação, os critérios estabelecidos na Constituição e no Código Tributário.
Em outras palavras, discute-se se a empresa é ou não contribuinte do IPI por
comercializar produtos então descritos nos itens 71.01 a 71.16 da TIPI e, assim, se
deveria realizar o pagamento do tributo acrescido das multas e juros legais.
Ocorre que, em outubro do ano de 2023, sobreveio fato jurídico de suma
importância para o deslinde da controvérsia posta nestes autos (fato
superveniente), qual seja, a Solução de Consulta no 98.261-COSIT1(Doc. 1), que
extirpou de vez a possibilidade de sujeição passiva da peticionante com relação ao
IPI.
(...)
Conforme já exposto nos autos, a empresa fiscalizada/autuada tem como objeto
social o comércio atacadista e varejista de semijoias, artigos de bijuteria,
acessórios, embalagens e presentes. O exercício dessa função consiste na compra
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.609 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721550/2020-06
18
de mercadorias do fabricante, já prontas, para posterior comercialização via
revendedores – pessoas físicas e jurídicas, previamente selecionadas e
cadastradas pelo próprio fabricante. Essas mercadorias por ela comercializadas
eram, até então, classificadas na posição 71.13 da TIPI2 : artigos de joalheria e
suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais
preciosos (plaquê).
Outrossim, como alhures mencionado, em 23 de outubro de 2023, foi aprovada
pela Receita Federal do Brasil a Solução de Consulta 98.261 – COSIT, que, ao
analisar os produtos comercializados pela empresa fiscalizada, reconheceu que os
mesmos, em verdade, restariam classificados na posição 7117.19.00 da TIPI e não
na posição 71.13.
Embora a Solução de consulta COSIT refira-se a um produto na impugnação e
recurso voluntário não há discussão quanto a classificação fiscal.
Conforme consta no acórdão recorrido:
Contraditar tal exposição probatória exige igual esmero em detalhes e formatação
na apresentação da contradita; mas tal não se deu. A planilha trazida em
contraposição não esmiuça, não explicita e nem detalha; apenas totaliza. E nada
mais. Corpo probatório minguado e sem expressão.
Dessa forma não vislumbro presunção ou ilegalidade da qual decorra nulidade quer
do lançamento ou do acórdão recorrido.
Entendo acertados os fundamentos do acórdão recorrido quanto a este tópico pelo
que adoto seus fundamentos como razão de decidir.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntario.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 2533
DF CARF MF
Original